Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740155-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGENES DE FRANCA MEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois inexiste pedido formulado no Juízo a quo. Comprove, pois, o agravante, qualificado como empresário, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando comprovação da alegada inexistência de renda e de empreendimento, considerando que a declaração de IR 2021/2022 consta rendimentos provenientes de sociedade empresária, bem como de extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR